Tribunal: TJSP
Processo: 2096358-85.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Habeas Corpus – Investigação relacionada a supostos crimes contra a ordem tributária e contra a ordem econômica – Pretenso trancamento de inquérito policial – Inviabilidade – Medida excepcional, admissível apenas quando patente falta de justa causa, atipicidade dos fatos ou causa extintiva de punibilidade, não verificado na espécie – Excesso de prazo – Inocorrência – Diligências

Ementa:
Habeas Corpus – Investigação relacionada a supostos crimes contra a ordem tributária e contra a ordem econômica – Pretenso trancamento de inquérito policial – Inviabilidade – Medida excepcional, admissível apenas quando patente falta de justa causa, atipicidade dos fatos ou causa extintiva de punibilidade, não verificado na espécie – Excesso de prazo – Inocorrência – Diligências imprescindíveis à investigação em curso – Prazo impróprio para conclusão do inquérito policial por se tratar de investigado em liberdade, passível de prorrogação, conforme artigo 10, § 3o, do Código de Processo Penal – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.